Tribunal: TJMT
Processo: 0004647-81.2013.8.11.0040
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004647-81.2013.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DOS SANTOS - CPF: 969.603.291-91 (APELANTE), JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ - CPF: 482.323.191-00 (ADVOGADO), VITORIO JUNIOR PICCINI - CPF: 620.003.659-49 (APELADO), MARCOS ROMERIO CARLOS SOBRINHO - CPF: 495.779.721-87 (ADVOGADO), LIBERTY SEGUROS S/A (APELADO), ADRIANA RODRIGUES - CPF: 031.729.269-23 (ADVOGADO), EDGARD PEREIRA VENERANDA - CPF: 118.955.606-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO TRASEIRA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO ABALROADOR – ALEGAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR – ÔNUS DA PROVA – ART. 373 , II DO CPC – CONJUNTO PROBATÓRIO INCAPAZ DE AMPARAR A PROCEDÊNCIA DO PLEITO – FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – SENTENÇA CONFIRMADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A colisão na traseira implica presunção de culpa do condutor do veículo abalroador. Referida presunção é relativa, podendo ser elidida pela demonstração de que o acidente foi ocasionado pelo condutor do veículo abalroado.

Consoante regra do art. 373, II, do CPC, é da parte ré o ônus da prova de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por

JOSE CARLOS DOS SANTOS, visando reformar a sentença de ID. 173030372, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação de Indenização por Acidente de Trânsito de no 0004647-81.2013.8.11.0040, movida em face de VITORIO JUNIOR PICCINI e LIBERTY SEGUROS S/A, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária.

Em suas razões recursais de ID 173030374, o apelante aduz a culpa do primeiro requerido referente ao acidente, pugnando ao final pela reforma da sentença para condenar as partes rés ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Contrarrazões apresentadas nos ID.s 173030377 e 173030379, por meio das quais as partes adversas pugnam pelo desprovimento do recurso interposto. Sem preliminares.

É o relatório.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a sentença se mostra incensurável.

Extrai-se dos autos que na data de 31.07.2008 houve um acidente de trânsito envolvendo o
veículo 1,
conduzido pelo

pela parte apelada VITORIO JUNIOR PICCINI
, caminhonete, Ford F-1000, placa JYL 0935, cor branca,
e o veículo 2, conduzido por Adílio Francisco Serpa, no qual a parte apelante se encontrava na garupa
, motocicleta, placa JZI 5055, Honda CG 150 Titan, cor verde.

Pois bem.

Inicialmente, cabe destacar que cuida a espécie de responsabilidade aquiliana - subjetiva, preconizada no artigo 186 do CC, combinado com o art. 927, do mesmo diploma legal, que assim dispõem:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Assim, a responsabilidade civil é oriunda do ato ilícito resultante da violação da ordem jurídica, com ofensa ao direito alheio, exigindo-se, necessariamente, a presença de três pressupostos legais: a ação do agente, o resultado lesivo e o nexo causal entre o ato danoso e o resultado.

É cediço, que presume-se culpado, para fins de responsabilidade civil, o motorista que colide com a traseira de veículo, salvo robusta prova em sentido oposto, hipótese dos autos.

Compulsando os autos, verifica-se que
não se extrai do contexto probatório qualquer elemento indicativo seguro a efeito de respaldar a versão lançada na exordial
.

Explico.

O boletim de ocorrência acostado nos autos (Id. 173029936 - Pág. 35), demonstra que o motorista do Veículo 2, motocicleta em que a parte apelante se encontrava na garupa, conduziu o veículo no momento do acidente com “Falta de Atenção”, veja
:

Ademais, as testemunhas ouvidas em Juízo corroboram a versão trazida no boletim de ocorrência.

A testemunha Nilson Grando e o declarante Marcos Cagnam, afirmaram ao

Juízo
a quo:

“Após ser qualificado e devidamente compromissado, a testemunha Nilson Grando declarou que: no momento do acidente, estava no banco do carona da camionete; a via era asfaltada e estava devidamente sinalizada;
a motocicleta trafegava na frente da camionete e, de repente, tentou fazer um retorno, dando causa à colisão
. Ainda durante seu depoimento informou que ao lado esquerdo da pista, havia uma cobra morta no acostamento e algumas pessoas encontravam-se no local.

Por último, colheu-se o depoimento de Marcos Cagnam. Este era o condutor da camionete e disse que trafegava sentido Sorriso/Nova Ubiratã.
A motocicleta em que o autor estava trafegava em sua frente e, de repente, em razão de uma cobra que se encontrava no acostamento ao lado esquerdo, o autor puxou a moto para a direita e, em seguida, para a esquerda, fazendo uma manobra de zigue-zague, o que deu ensejo a colisão
.”
(grifo nosso)

Com efeito, diversamente do que sustentou a parte autora, as provas juntadas nos autos dão conta de que o fator preponderante para a ocorrência do acidente, decorreu da falta de atenção do condutor da motocicleta em que a mesma se encontrava, portanto, não havendo qualquer comprovação de culpa dos apelados pelo evento ocorrido.

É cediço que compete à parte ré a comprovação dos fatos modificativos e extintivos do autor (art. 373, II, CPC), ônus do qual se desincumbiu satisfatoriamente, de modo que a manutenção da sentença é medida impositiva.

Outro não é o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ABALROAMENTO –
PRESUNÇÃO DE CULPA ELIDIDA
–
TESTEMUNHAS PRESENCIAIS
– CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ORÇAMENTOS IDÔNEOS – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA PARTE RÉ NA CONTESTAÇÃO - INEXISTINDO ELEMENTOS CONCRETOS CAPAZES DE AFASTAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS MESMOS – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Tratando-se de colisão na traseira do veículo, presume-se a culpa daquele que segue atrás, mas, por se tratar de presunção relativa, pode ser elidida quando há prova robusta em sentido contrário, o que aconteceu no presente caso, através da inquirição em audiência de testemunha presenciais.
No caso, o fato do acidente de trânsito ter sido visualizado por outras pessoas, ou que os autores ficaram um tempo sem veículo, não são situações que ensejam danos morais, já que não houve abalo a honra e situação vexatória.” (N.U 0000191-37.2011.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2021, Publicado no DJE 21/09/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO – LESÃO CORPORAL - TRÁFEGO DE CAMINHÃO DO CORPO DE BOMBEIROS – MOTOCICLETA QUE COLIDE CONTRA LATERAL TRASEIRA DA VIATURA –
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA– RESPONSABILIDADE CIVIL – NÃO CONFIGURAÇÃO
– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
Configurada a culpa exclusiva da vítima em atropelamento, resta aniquilado o nexo causal entre a conduta do agente e o resultado, eximindo-o da responsabilidade de indenizar.
(N.U 0013188-20.2013.8.11.0003, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 18/12/2018)”.

Portanto, tendo os réus se desvencilhado do ônus de fazer prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), tal condição afasta sua responsabilidade e sua parcela de participação no evento danoso, uma vez que a falta de atenção do condutor da motocicleta em que se encontrava a parte autora foi a causa primária preponderante do acidente.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023